Tribunal: TJMT
Processo: 0001248-03.2009.8.11.0099
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001248-03.2009.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNPJ: 33.621.384/1711-93 (APELANTE), KELE CRISTINA DE SOUZA MIRANDA - CPF: 015.055.191-60 (ADVOGADO), AMANDA SOARES PONTES LIMA - CPF: 062.649.731-06 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRUGGER BORGES - CPF: 029.548.081-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. IMÓVEL DESTINADO A FINALIDADE EDUCACIONAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PELA DONATÁRIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE REVERSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA FINALIDADE INSTITUCIONAL. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por associação civil sem fins lucrativos contra sentença que julgou procedente ação anulatória de doação de imóvel público ajuizada pelo Município de Juruena, objetivando a reversão do bem ao patrimônio público, diante do encerramento das atividades educacionais pela donatária e utilização do imóvel para fins de locação remunerada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a ausência de cláusula expressa de reversão impede a retomada do bem público doado;

(ii) se o encerramento das atividades educacionais pela donatária, com subsequente exploração onerosa do imóvel, configura descumprimento do encargo vinculante da doação;

III. Razões de decidir

3. A doação foi formalizada por leis municipais que vinculavam o uso do imóvel à prestação direta de serviços educacionais.

4. A ausência de cláusula de reversão no instrumento de doação não impede o reconhecimento judicial da revogação, uma vez configurada a inexecução do encargo essencial.

5. O uso posterior do imóvel para locação remunerada ao próprio Município e a terceiros implica desvio de finalidade, afronta ao interesse público e inobservância do encargo vinculante.

6. A utilização do imóvel como fonte de receita privada, após cessação das atividades educacionais, compromete a legitimidade da doação e autoriza a reversão do bem ao patrimônio público. Princípios da legalidade, moralidade administrativa, supremacia do interesse público e indisponibilidade do patrimônio estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“A ausência de cláusula expressa de reversão não impede a revogação judicial da doação de bem público, quando demonstrada a inexecução do encargo.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 555; Lei 8.666/1993, art. 17, §1.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.417/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 04.06.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto pela CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (CNEC), contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituta, Dra. Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO, POR AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE REVERSÃO E DESCUMPRIMENTO DE CONDUÇÃO RESOLUTIVA, COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
n.o 0001248-03.2009.8.11.0099, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE JURUENA em desfavor da parte apelante, em trâmite na Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, MT, julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 318563881):

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de doação de bem público, com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, proposta pelo MUNICÍPIO DE JURUENA em face da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE – CNEC, associação civil sem fins lucrativos, devidamente qualificada, em que aduz, em síntese, que em 13 de novembro de 1990, por meio da Lei Municipal no 112/90, o Poder Executivo local formalizou a doação de uma área urbana de 6.260,28m2, situada na Quadra Institucional no 81-F, à entidade requerida, com o objetivo de garantir o acesso da população local à educação por intermédio das atividades desenvolvidas pela CNEC. Diz que a redação original da norma, em seu artigo 2o, estabelecia condição restritiva, proibindo a alienação ou transferência do imóvel a terceiros, condicionando sua utilização exclusiva a atividades educativo-comunitárias em benefício da população juruenense. Posteriormente, a referida disposição foi alterada pela Lei Municipal no 273/95. Assevera que, embora as leis autorizativas da doação tenham sido regularmente aprovadas, delas não consta previsão específica de retorno do bem ao patrimônio público em caso de desvio de finalidade, tampouco constam tais disposições na escritura pública lavrada posteriormente e registrada na matrícula imobiliária correspondente. Indica que, em 2007, a CNEC encerrou suas atividades educacionais no município, deixando de cumprir com a finalidade da doação, passando a utilizar o imóvel para fins diversos, como a locação a entes públicos, inclusive ao próprio Município de Juruena, por meio do Contrato no 060/2008, firmado para instalação de uma creche pública municipal, com pagamento de aluguel anual, além de despesas ordinárias de consumo. Diz que, mesmo com o encerramento das atividades da CNEC, o imóvel permaneceu sob sua posse, tendo sido parcialmente locado também à Escola Estadual Dom Aquino Corrêa. Narra que, diante do agravamento das condições orçamentárias do Município, a Administração buscou negociar a redução do valor do aluguel, não obtendo êxito, motivo pelo qual continuou ocupando o imóvel sem contrato formal, mantendo-o em perfeitas condições de uso, com limpeza, fornecimento de água e energia, zelando pela preservação do patrimônio. Afirma que a requerida passou então a notificar extrajudicialmente o Município, exigindo a devolução do imóvel, sob pena de adoção de medidas judiciais para cobrança dos alugueis vencidos e eventual indenização por danos patrimoniais, o que, na visão do autor, evidencia o desvirtuamento da finalidade da doação, configurando manifesta lesão ao interesse público e ao patrimônio municipal. Indica que a própria natureza da CNEC – entidade sem fins lucrativos – não se coaduna com a cobrança de valores do Município e do Estado pela utilização de imóvel que lhe foi doado com encargos e finalidade específica. Sustenta que, por não haver cláusula de reversão na legislação autorizadora nem na escritura pública, tornou-se necessária a judicialização da controvérsia, uma vez que o Oficial do Registro de Imóveis informou a impossibilidade de proceder administrativamente à anulação da doação. Alega, ainda, que a doação objeto da presente demanda configura-se como ato administrativo disfarçado sob a forma de lei de efeitos concretos, carecedora, portanto, de generalidade e abstração, podendo ser objeto de controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Em sua fundamentação jurídica, aduz o Município que a ausência de cláusula de reversão e o descumprimento da condição resolutiva (manutenção da destinação educacional do imóvel) tornam a doação ilegal, passível de invalidação judicial, especialmente à luz dos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e supremacia do interesse público. Discorre sobre as inconstitucionalidades e ilegalidades da Lei Municipal n. 112/90. Assevera que a manutenção da doação diante do esvaziamento de sua finalidade compromete o uso racional do patrimônio público. Pede, via tutela de urgência, a cessação dos efeitos das Leis Municipais n. 112/90 e 273/95, bem como, que a ré seja impedida de ajuizar qualquer medida judicial visando a desocupação do imóvel pelo Município. Ao final, requer a procedência da ação, com o reconhecimento da inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 112/90 e 273/95 e a declaração de nulidade das Leis, com efeito ex tunc.

A análise da tutela foi postergada para depois da manifestação da ré, conforme fls. 82 do id. 68030623.

A ré foi citada e apresentou contestação às fls. 84 e seguintes do mesmo id, requerendo inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ainda, apresenta o histórico institucional da entidade, fundada em 1943, destacando sua atuação na promoção do ensino comunitário e de assistência social. Assevera a carência da ação em razão uma vez que as leis não possuem qualquer inconstitucionalidade, apontando a impossibilidade jurídica do pedido. Alega, ainda, a ocorrência da prescrição. Diz que a destinação do imóvel fora mantida e que não há condição resolutiva da doação. Assevera que o próprio Município reconhece a existência de atividades educativas no imóvel. Ressalta que houve alteração contratual promovida unilateralmente pelo Município, reduzindo arbitrariamente o valor do aluguel. Aponta, também, que não houve comprovação de vício de legalidade nos pressupostos de competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Diz que não foram indicadas as violações constitucionais alegadas. Ao final, se superadas as preliminares, pede a improcedência dos pedidos iniciais.

Réplica nas fls. 98 e seguintes do id. 68030625.

Manifestação do MP nas fls. 117 e seguintes do mesmo id.

Foi designada audiência de conciliação entre as partes (fls. 121 do id. 68030625). Não houve conciliação.

O processo foi saneado nas fls. 149 e seguintes do id. 68030625, oportunidade em que as preliminares foram rejeitadas. Foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em audiência não foram ouvidas testemunhas (fls. 164 do id. 68030625).

O MP apresentou parecer final no id. 187503483.

Vieram conclusos.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação anulatória de doação de bem público, com pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars
, proposta pelo MUNICÍPIO DE JURUENA em face da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE – CNEC, partes qualificadas nos autos.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da doação do bem público efetuada pelo Município de Juruena à entidade privada CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE – CNEC, e à possibilidade de reversão do imóvel ao patrimônio público diante do alegado esvaziamento da finalidade educacional que justificou o ato de liberalidade.

De início, importa registrar que a doação de bens públicos a entidades privadas sem fins lucrativos, desde que voltadas à promoção do interesse público e autorizadas por lei específica, encontrou amparo no ordenamento jurídico à época, conforme o outrora vigente artigo 14, §7o, da Lei no 8.666/93, desde que houvesse interesse público justificado.

No caso dos autos, consoante se depreende da Lei Municipal no 112/90, atualizada pela Lei no 273/95, a doação realizada destinava-se à instalação de unidade escolar mantida pela CNEC, visando atender a carência educacional do Município de Juruena, conforme fls. 41 e seguintes do id. 68030623.

A redação original do artigo 2o da primeira norma dispunha expressamente que a área não poderia ser alienada nem cedida a terceiros e que se destinaria exclusivamente a atividades educativo-comunitárias em benefício da população local.

A alteração posterior promovida pela Lei no 273/95 manteve a destinação educacional da área, suprimindo, entretanto, a vedação à alienação, mas sem revogar ou esvaziar o elemento essencial da destinação pública – o fim educacional (fls. 44 do id. 68030623).

Em relação à formalização do ato de doação, cumpre observar que o artigo 17, § 4o, da Lei no 8.666/1993 estabelece que “a doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado”.

No presente caso, embora o instrumento de doação não contenha cláusula expressa de reversão ou prazo determinado para o cumprimento da destinação, verifica-se que a doação foi precedida de lei autorizativa específica e se destinava à implantação de unidade escolar, configurando, portanto, evidente o interesse público justificado — o que afasta a exigência de licitação e, por conseguinte, a obrigatoriedade dos elementos formais previstos para hipóteses em que o certame seja exigido.

Dessa forma, a ausência de cláusula de reversão e de fixação de prazo para cumprimento do encargo não implica, por si só, a nulidade da doação no caso concreto, pois se tratava de doação fundada em interesse público expressamente reconhecido por lei.

Todavia, o esvaziamento da finalidade da doação, consubstanciado na cessação das atividades educacionais pela donatária e na subsequente utilização do imóvel para fins de locação remunerada, configura modificação substancial da destinação originária, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da reversão do bem ao patrimônio público, conforme será delineado nos demais capítulos desta sentença.

Ressalto, sem prejuízo, que também não foram verificadas as inconstitucionalidades genéricas apontadas na inicial, eis que, a princípio, houve interesse público e social relevante e as Leis Municipais não possuem vícios evidentes em suas formações.

Contudo, não se pode olvidar que, tratando-se de doação de bem público, a supremacia do interesse coletivo e a indisponibilidade do patrimônio estatal devem nortear a validade e os efeitos do ato jurídico.

Desta feita, a doação efetivada somente se justifica enquanto a entidade donatária mantiver a finalidade institucional que legitimou o repasse do bem público, isto é, a prestação direta de serviços educacionais à comunidade local. Havendo o encerramento dessas atividades, perde-se a própria razão de ser do vínculo jurídico constituído.

No presente caso, restou incontroverso que a CNEC encerrou as atividades escolares em 2007 e, desde então, passou a utilizar o imóvel com outra finalidade, consistente na sua locação ao próprio Município de Juruena e à rede de ensino, conforme por ela indicado nas fls. 96 e seguintes do id. 68030623.

Ainda que se alegue que a função educacional estaria preservada por meio da utilização indireta do imóvel por terceiros, tal alegação não se sustenta juridicamente, pois implica em desvio da finalidade originária da doação e, mais ainda, na oneração indevida da Administração Pública, que se vê compelida a pagar pelo uso de um bem que ela própria havia doado para benefício da coletividade.

Frise-se que, com o encerramento das atividades escolares pela requerida, nenhum outro benefício legítimo adveio à sociedade local que justificasse a manutenção da titularidade do bem em mãos privadas.

Pelo contrário, a continuidade da ocupação do imóvel pela ré — mediante locação remunerada — representa afronta ao interesse público, transformando o negócio jurídico em fonte de enriquecimento indevido, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

Nesse diapasão, imperioso reconhecer que o intento primordial da doação foi viabilizar o acesso da população à educação, objetivo este que não mais subsiste. A manutenção da doação se mostra, portanto, lesiva ao erário e desprovida de fundamento legal.

Dessa forma, tendo em vista a cessação da finalidade precípua da doação do imóvel público à requerida — qual seja, a oferta direta de atividades escolares — impõe-se o reconhecimento da reversão do bem ao patrimônio do Município de Juruena.

Vê-se, portanto, que a inexecução do encargo assumido pela donatária, em face do doador, como condição essencial para a celebração da doação de imóvel público, configura vício de legalidade suficiente para ensejar sua revogação.

Tal entendimento encontra respaldo no artigo 555 do Código Civil, o qual expressamente dispõe:

“Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo.”

Ainda que o dispositivo legal não esteja expressamente reproduzido na redação final da Lei no 273/95, a destinação específica para fins educacionais — prevista desde a Lei no 112/90 — deve ser interpretada como verdadeiro encargo jurídico de natureza resolutiva, cuja inobservância implica a perda da razão de ser da liberalidade.

Portanto, a conduta da ré, ao deixar de desenvolver diretamente atividades escolares no imóvel doado e passar a utilizá-lo como instrumento de obtenção de receita por meio de locações, constitui manifesta inexecução do encargo, nos moldes definidos pela legislação civil, autorizando a revogação do ato.

Dessa forma, considerando a inexecução do encargo e o esvaziamento da finalidade pública da doação, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato, com a consequente reversão do bem ao patrimônio municipal, resguardando-se o interesse público envolvido.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao estabelecer que o encerramento definitivo das atividades escolares configura, por si só, o descumprimento do encargo vinculante, implicando o retorno automático do imóvel à titularidade pública dada a impossibilidade de cessão ou transferência do bem para terceiros, e considerando a sua natureza inalienável e intransmissível quando vinculada ao interesse público primário.

Colaciona-se, nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO - DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO - RESTITUIÇÃO DO BEM IMÓVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 273 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.
O imóvel foi doado pelo Município/Agravado com a destinação exclusiva para fins escolares, consoante se depreende do artigo 4o, da Lei Municipal no. 131/92. O encerramento definitivo das atividades escolares da referida unidade educacional da Rede CNEC ao final do ano letivo de 2011, configura a perda do objeto da doação, motivo pelo qual o imóvel deve retornar ao patrimônio do Município/Agravado.
”
(TJMT – AI no 0126073-54.2011.8.11.0000, Rel. Des. José Tadeu Cury, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/05/2012, DJE 23/05/2012) – grifo nosso.

“DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DOAÇÃO PARA INCENTIVO À ATIVIDADE ESCOLAR – IMÓVEL PÚBLICO – DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO – RESTITUIÇÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO DO ENTE DOADOR – RECURSO DESPROVIDO.
Não cumprida a finalidade social pela qual se destina a doação do imóvel público, aplicável a reversibilidade do bem ao patrimônio do ente doador.”
(TJMT - Apelação: 0002082-88.2011.8.11.0049, Rel. Des. Márcio Vidal, Julgamento: 06/06/2016, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado em 13/06/2016) – grifo nosso.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO – DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO PARA INCENTIVO À ATIVIDADE INDUSTRIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DADA NA MEDIDA DA PRETENSÃO DEDUZIDA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELA LEI QUE DESAFETOU O BEM – DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – POSSIBILIDADE – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. Inexiste violação do art. 535, II do CPC quando não há omissão, contrariedade ou obscuridade no acórdão recorrido. Prestação jurisdicional proferida de acordo com a pretensão deduzida em juízo.
A doação de imóvel público, para fins de incentivo à atividade industrial, deve obedecer às exigências estabelecidas na legislação que desafetou o bem, sob pena de desconstituição do negócio jurídico e a reversão do imóvel ao patrimônio do ente público
. Não cabe ao STJ rever a conclusão do Tribunal de origem, segundo a qual, o recorrente inadimpliu as condições impostas pela lei. A análise de tais circunstâncias implicaria em reexame de matéria probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. A ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados e a sintonia do aresto hostilizado com o entendimento desta Corte impedem o conhecimento do recurso especial interposto com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional.”
(REsp 1087273/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2009, DJe 27/05/2009) – grifo nosso.

Esses julgados consagram o entendimento de que a doação de bem público com finalidade vinculada ao interesse social só subsiste enquanto houver o cumprimento da destinação fixada.

Com a cessação dessa finalidade — como ocorreu nos autos, com o encerramento das atividades escolares pela CNEC —, impõe-se, de forma necessária, a reversão do bem ao patrimônio público, resguardando-se os princípios da legalidade, moralidade e supremacia do interesse público.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC e determino a reversão do bem objeto da doação discutida nos autos, de matrícula n. 2.972 (fls. 45 do id. 68030623), descrito nas Leis Municipais n.112/90 e n. 273/95, devendo o imóvel ser reintegrado ao patrimônio do Município de Juruena, nos termos da fundamentação da presente. Expeça-se ofício ao Cartório respectivo para que proceda a reversão da doação, ficando a cargo do Município eventuais encargos incidentes.

Junte-se cópia da presente nos autos em apenso. Intimem-se as partes naqueles autos para ciência, no prazo de 5 (cinco) dias e venham conclusos para sentença.

Deixo de conceder a liminar pleiteada na inicial eis que ausente a urgência, requisito fundamental para tanto, considerando o decurso do prazo desde o ajuizamento da ação.

Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em atenção aos benefícios da justiça gratuita.

Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado e, obedecidas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as anotações registrais de baixa.

Ciência ao MP.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cotriguaçu/MT, data registrada no sistema.

assinado digitalmente

GEZICLER LUIZA SOSSANOVICZ ARTILHEIRO

Juíza Substituta”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (com efeitos modificativos)”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 318563889):

“Vistos.

A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC opôs embargos de declaração contra a sentença de mérito proferida em 05 de maio de 2025, conforme ID 193888439. A embargante alega a existência de omissões e obscuridades na decisão embargada, sustentando, em síntese, que a sentença não enfrentou adequadamente as questões da prescrição, do efetivo cumprimento da finalidade educacional e da ausência de cláusula de reversão no título de doação. Especificamente, a embargante aponta: primeira omissão quanto à prescrição da pretensão anulatória; segunda omissão quanto ao cumprimento da finalidade educacional; e obscuridade na fundamentação sobre a base jurídica que sustentou a declaração de nulidade da doação. Ainda, alega obscuridade em razão da extinção da doação com base na finalidade da norma, sem a existência de reversão no título da doação. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas.

Vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios da decisão judicial relacionados à omissão, contradição ou obscuridade, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a embargante sustenta que a sentença não enfrentou de forma específica a questão da prescrição da pretensão anulatória, limitando-se a afirmar genericamente que as preliminares foram rejeitadas na decisão saneadora.

Tal alegação não procede. A análise detida dos autos revela que a questão prescricional foi devidamente apreciada e rejeitada na decisão saneadora proferida às fls. 149 e seguintes do id. 68030625, oportunidade em que este juízo fundamentou adequadamente o afastamento da preliminar de prescrição.

A referida decisão integra o conjunto decisório do processo e possui força vinculante, não havendo necessidade de repetição dos fundamentos na sentença de mérito, especialmente quando não há alteração do quadro fático-jurídico que justificasse nova análise.

A sentença, portanto, não padece de omissão quanto a este aspecto, havendo sido a matéria devidamente enfrentada no momento processual adequado.

A embargante alega que a sentença não considerou adequadamente as alegações e provas que demonstrariam o efetivo cumprimento da finalidade educacional, sustentando que, mesmo após o encerramento das atividades diretas da CNEC, o imóvel continuou sendo utilizado pela rede de ensino local.

Esta alegação também não prospera.

A sentença enfrentou de forma clara e fundamentada a questão do cumprimento da finalidade educacional, reconhecendo expressamente que a CNEC desenvolveu atividades educacionais no imóvel por determinado período.

Contudo, como devidamente fundamentado, o intento primordial da doação cessou, de modo que, com o encerramento das atividades da embargante, a manutenção da doação se mostra lesiva ao erário.

A distinção é juridicamente relevante: a doação foi efetuada especificamente para que a CNEC, enquanto entidade especializada em educação comunitária oferecesse diretamente serviços educacionais à população local.

O encargo vinculado à doação pressupunha a atuação ativa e continuada da própria donatária na prestação dos serviços, não a mera disponibilização do espaço físico para que terceiros desenvolvessem atividades educacionais.

A posterior locação do imóvel ao próprio Município e à rede estadual de ensino, mediante pagamento de contraprestação pecuniária, configura evidente desvio da finalidade original, transformando o bem público doado em fonte de receita para a entidade privada.

Tal circunstância é incompatível com os princípios que regem a doação de bens públicos e caracteriza o descumprimento do encargo que justificou a liberalidade.

A sentença, assim, analisou de forma adequada e suficiente a questão do cumprimento da finalidade educacional, não havendo omissão a ser sanada.

A embargante aponta, ainda, obscuridade na fundamentação da sentença, sustentando ambiguidade entre o reconhecimento da ausência de cláusula de reversão e a imposição de seus efeitos práticos.

Não há obscuridade na fundamentação. A sentença foi clara ao estabelecer que, embora o instrumento de doação não contenha cláusula expressa de reversão, a própria natureza do ato de liberalidade - doação de bem público com finalidade específica - implica em reversão, quando não observada.

A fundamentação da sentença deixou clara a situação, explicando que a ausência de cláusula de reversão não obsta a aplicação dos princípios gerais do direito civil relativos às doações com encargo, especialmente quando se trata de bem público cuja destinação foi desvirtuada.

Não há, portanto, obscuridade na fundamentação, mas sim aplicação correta dos princípios jurídicos aplicáveis à espécie.

Importante registrar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. As alegações da embargante, em sua essência, buscam a reforma da sentença sob o pretexto de sanar supostas omissões e obscuridades, o que não se admite nesta via recursal.

Os argumentos expendidos pela embargante configuram verdadeiro inconformismo com o teor da decisão, pretendendo, por meio dos embargos declaratórios, obter efeitos modificativos não autorizados pelo ordenamento jurídico.

A decisão não padece dos vícios apontados pela embargante, tendo sido fundamentada de forma clara, coerente e em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, por tempestivos e regularmente interpostos, mas os REJEITO, por não configurarem omissão, contradição ou obscuridade na sentença embargada.

Mantém-se, pois, na íntegra, a sentença embargada.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e promovam-se as providências necessárias ao cumprimento da decisão.

Intimem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cotriguaçu/MT, data registrada no sistema.

assinado digitalmente

GEZICLER LUIZA SOSSANOVICZ ARTILHEIRO

Juíza Substituta”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença merece ser reformada, pois
“
a reversão da doação do imóvel em favor do Município revela-se medida desproporcional, injusta e juridicamente questionável,
diante da complexa realidade fática consolidada ao longo do tempo”.

Relata que, à época da doação, o bem consistia apenas em uma área urbana de 6.260,28 m2, localizada na Quadra Institucional n.o 81-F, sendo toda a estrutura física atualmente existente (prédio escolar, instalações, acessões e benfeitorias) construída integralmente com recursos próprios da CNEC, para viabilizar a finalidade educacional que motivou a doação.

Sustenta que não houve desvio de finalidade ou apropriação indevida do bem público, mas sim, uma adaptação na forma de atendimento ao interesse público, com manutenção da destinação educacional.

Argumenta pela inexistência de cláusula contratual resolutiva que prevê a reversão do imóvel ao patrimônio municipal em caso de encerramento das atividades da unidade de ensino, tampouco nas hipóteses de locação a terceiros ou de alienação.

Reforça que, mesmo que houvesse cláusula impondo à donatária a obrigação de manter, de forma vitalícia e exclusiva, o funcionamento do centro educacional, tal exigência seria inconstitucional, por representar encargo de natureza perpétua, em afronta aos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica, da legalidade e da boa-fé objetiva.

Destaca, ademais, que,
“
caso o Município tivesse real interesse na aquisição da infraestrutura edificada com recursos próprios da Apelante,
deveria ter adotado o instrumento jurídico adequado, qual seja,
a desapropriação do bem.
Não se justifica, portanto, a tentativa de reverter a doação do imóvel, que foi substancialmente transformado, valorizado e adaptado para atender ao interesse coletivo, como se ainda correspondesse à sua condição original à época da doação”.

Com base no exposto, requer que
“seja reformada a sentença para
reconhecer
a validade da doação,
afastar
a decretação de reversão do imóvel ao patrimônio municipal e
resguardar
a atuação legítima da Apelante no cumprimento do interesse público que motivou a doação do bem”
e a inversão do ônus sucumbencial (ID. 318563891).

O MUNICÍPIO DE JURUENA, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, uma vez que a doação ficou condicionada ao uso exclusivo do imóvel para atividades educativas, e a majoração dos honorários advocatícios (ID. 318563894).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento do apelo,
com ressalvas (ID. 329091354).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo
(ID. 318696877).

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela
CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (CNEC)
contra proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, MT, que
julgou procedente a ação anulatória.

Do exame dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE JURUENA ajuizou, em
25.09.2009
, a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO, POR AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE REVERSÃO E DESCUMPRIMENTO DE CONDUÇÃO RESOLUTIVA, COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
n.o 0001248-03.2009.8.11.0099 em desfavor da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (CNEC).

Na inicial, alega que, em
13.09.1990
, por meio da Lei Municipal n.o 112/90 (posteriormente atualizada pela Lei n.o 273/95), formalizou a doação de uma área urbana de 6.260,28 m2 (seis mil duzentos e sessenta metros e vinte e oito centímetros quadrados), com o objetivo de assegurar aos munícipes o acesso à educação.

Contudo, em razão da baixa demanda de alunos e dos altos custos de manutenção, a CNEC encerrou suas atividades no local em 2007 e, no ano seguinte, firmou contrato de locação com o Município para uso parcial do imóvel, destinando-o à instalação de uma creche (Contrato n.o 060/2008).

Em 14.04.2009, a requerida registrou a Escritura de Doação com Cláusulas Restritivas perante o 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cotriguaçu, MT, e, na sequência, encaminhou uma notificação extrajudicial.

Sendo assim, diante do alegado descumprimento das cláusulas restritivas e da inexistência de cláusula de reversão expressa nas leis ou na escritura, o ente municipal manejou presente a ação de revogação de doação de imóvel público (cf. petição inicial – ID 318563865 - Pág. 16/38).

Recebida a inicial, em
26.10.2009
, o magistrado de primeiro grau determinou a citação da parte requerida (ID. 318563865 - Pág. 82).

Apresentada contestação (ID. 318563865 - Pág. 84/101) e impugnação (ID. 318563866 - Pág. 98/112).

Na decisão saneadora, foram rejeitadas as preliminares, deferido o beneficio da gratuidade de justiça, fixadas as questões controvertidas
“((In)ocorrência de atos que resultam em declaração de nulidade das Leis Municipais n°. 112/90 e 273/95; (Des)cumprimento da finalidade prevista nas Leis Municipais n°. 112/90 e 273/95)”
e designada a audiência de instrução (ID. 318563866 - Pág. 149/154 -
05.11.2018
).

Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte autora (ID. 318563866 - Pág. 171), ao passo que a requerida juntou as alegações finais (ID. 318563875).

O órgão ministerial, por sua vez, manifestou-se pela procedência da demanda, com a reversão do imóvel (ID. 318563880 – 18.03.2025).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
05.05.2025
, que julgou procedente o pedido inicial (ID. 318563881).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia
, cumpre frisar que a transferência de domínio de bens públicos imóveis, seja por meio de venda ou de doação, encontrava-se, à época dos fatos, regulamentada pelo
artigo 17, da Lei Federal n.o 8.666/1993
, o qual estabelece os requisitos essenciais à validade do ato, quais sejam: interesse público devidamente justificado, avaliação prévia do bem, autorização legislativa, licitação na modalidade concorrência, e, no caso das doações, a natureza modal (com encargo) e condicional resolutiva (com cláusula de reversão).

O §1.o do referido artigo dispõe que
“Os imóveis doados com base na alínea "b" do inciso I deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário”.

Como cediço, a Administração Pública pode realizar doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso comum do povo, especialmente como forma de incentivar atividades privadas de interesse coletivo, notadamente nas áreas de educação, saúde, cultura e assistência social.

Nesse contexto, ensina Hely Lopes Meirelles:

“A Administração pode fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo.

Essas doações podem ser com ou sem encargos e em qualquer caso dependem de lei autorizadora, que estabeleça as condições para sua efetivação, de prévia avaliação do bem a ser doado e de licitação.”

(
in
Direito Administrativo Brasileiro, 33a ed. atual., São Paulo, Malheiros, 2007, p. 538).

No presente caso, verifica-se que a doação do imóvel à Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) foi formalizada com base nas Leis Municipais n.o 112/90 e 273/95, com a finalidade de promover o acesso à educação no Município de Juruena, MT, confira-se:

“
Lei n.o 112/90

Art. 1o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DOAR à Campanha Nacional de Escolas da Comunidade-CNEC, inscrita no CGC/MF sob no 33.621.384/1711-93, com sede estadual à Rua Professor João Félix no 250, Bairro lixeira, Cuiabá, MT (reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto Federal no 36.505 de 30.11.1954), através do competente documento, uma área urbana de 6.260,28 m2. (seis mil, duzentos e sessenta metros e vinte e oito centímetros quadrados), parte integrante da Quadra Institucional no 81-F, com área total de 12.422,97 m2 (doze mil, quatrocentos e vinte e dois metros e noventa e sete centímetros quadrados), do loteamento desta cidade de Juruena, Estado de Mato Grosso, com os seguintes limites confrontações:

(...)

Art. 2o -
A área a que se refere o Artigo lo, não poderá alienada ou doada pela CNEC a terceiros; destina-se, exclusivamente, as atividades educativo-comunitárias da Instituição, em prol da comunidade juruenense
.”

(ID 318563865 - Pág. 41/42)

“
Lei n.o 273/95

ART. 1o - Fica alterada a redação do Artigo 2o da lei no 112/90 para a seguinte redação:

ART. 2o -
A ÁREA A QUE SE REFERE O ARTIGO 1o, DESTINA-SEA ATIVIDADES EDUCATIVAS
.”

(ID 318563865 - Pág. 44)

Igualmente, consta da
“escritura pública de doação com claúsulas restritivas”,

lavrada em 05.02.1996, perante o 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cotriguaçu, MT, cláusula referente à destinação educacional do bem, caracterizando o negócio como doação modal e com encargo (ID 318563865 - Pág. 46/48):

“E, pelo Outorgante Doador me foi dito que é senhor e legítimo possuidor do
LOTE INSTITUCIONAL, QUADRA 81-F, com a área de 12.422,97 m
2
, situado na Zona Residencial ZH-3, no Loteamento Urbano da cidade de Juruena, no Município de Juruena-MT
, devidamente registrado sob n° 01, da Matricula 37.500, do Livro 2-ER, em 17/06/1989, no RGI da 3a Circunscrição Imobiliária - 6° Oficio de Cuiabá-MT, que nos termos do Art. 22 da Lei 6.766/79, passou a ser considerado bem público de uso comum; do qual destaca e doa apenas
a ÁREA DESMEMBRADA DO LOTE INSTITUCIONAL DA QUADRA N' 81-F, COM A ÁREA SUPERFICIAL DE 6.260,28 m
2
(seis mil, duzentos e sessenta virgula vinte e oito metros quadrados), com os seguintes limites e confrontações:

(...)

Que a doação da área desmembrada acima descrita foi autorizada pela Lei Municipal 112/90, de 13/11/90 e Lei Municipal n° 273/95, de 11/09/95; Que o imóvel acima descrito se encontra completamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus judicial ou extrajudicial, hipoteca legal ou convencional, foro ou pensão, e que assim dele pode dispor como lhe aprouver.

Que, mediante a condição adiante exposta o Outorgante Doador pela presente e nos melhores termos de direito doa à outorgada donatária o imóvel acima descrito e caracterizado mediante a seguinte condição:

1a Que a área ora doada destina-se a atividades educativas.
Que por esta forma tinham como doado o referido imóvel, transmitindo desde já, por força desta escritura e da cláusula “constituti”, a donatária a posse do citado imóvel se obrigando o Outorgante Doador a fazer esta doação sempre boa, firme e valiosa a todo tempo, por si, herdeiros e sucessores.”

Sobre o assunto, pertinente transcrever a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“(...) Aquela em que o doador impõe ao donatário uma incumbência ou dever. Assim, há doação onerosa, por exemplo, quando o autor da liberalidade sujeita o município donatário a construir uma creche ou escola na área urbana doada.

O encargo (representado, em geral, pela locução com a obrigação de) não suspende a aquisição, nem o exercício do direito (CC, art. 136), diferentemente da condição suspensiva (identificada pela partícula se), que subordina o efeito da liberalidade a evento futuro e incerto (art. 121). Enquanto este se não verificar, o donatário não adquirirá o direito.

O encargo pode ser imposto a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral (art. 553). O seu cumprimento, em caso de mora, pode ser exigido judicialmente, salvo quando instituído em favor do próprio donatário, valendo, nesse caso, como mero conselho ou recomendação (ex.: 'dou-te tal importância para comprares tal imóvel'). Doação com reserva de usufruto não é onerosa, porém pura e simples.

(
in
Contratos e Atos Unilaterais - Coleção Direito Civil Brasileiro, Volume 3, 17, Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020).

Conclui-se, portanto, que o negócio jurídico celebrado entre o Município e a CNEC impôs encargo expresso e específico, configurando verdadeira obrigação acessória à doação, vinculada ao interesse público local, uma vez que obrigou a donatária a dar uma destinação específica ao imóvel.

Importante destacar que tal imposição não é ilegal, tampouco abusiva. Ao contrário, representa medida necessária para garantir a vinculação da doação à sua finalidade pública e preservar o interesse da coletividade. A liberalidade desprovida de condição implicaria risco à regularidade do ato e à indisponibilidade do patrimônio público.

Ademais, mesmo na ausência de cláusula expressa de reversão, como na hipótese dos autos, o descumprimento do encargo permite a aplicação dos princípios gerais do direito civil atinentes às doações com ônus, especialmente o artigo 555, do Código Civil.

Ressalta-se, ainda, que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.796.417/GO, analisou a prescrição nas ações de anulação de doações de imóveis públicos com encargos, reconhecendo duas hipóteses: (I) havendo cláusula expressa de reversão, a retomada do bem opera-se
ope legis
, dispensando sentença constitutiva, sendo inaplicável qualquer prazo prescricional; (II) inexistente tal cláusula, a reversão depende de decisão judicial e o prazo prescricional segue as regras do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência da Administração quanto ao descumprimento do encargo (
teoria da actio nata
).

Confira-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO ONEROSA DE IMÓVEL PÚBLICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. REGIME JURÍDICO DA PRESCRIÇÃO.

1. A Municipalidade ajuizou "ação de reversão da doação condicionada de imóvel público", contra a Associação Médica de Goiás, objetivando anular a transferência de terreno público, ao argumento de que a recorrida não cumpriu com o encargo que lhe fora atribuído (construção de imóvel edificado no terreno).

2. O Tribunal de origem decretou a prescrição, ao fundamento de que a doação foi realizada por meio da Lei Municipal 382, de 19 de junho de 1981, consumando-se a prescrição vintenária em 19 de junho de 2001 (a demanda foi ajuizada em 15 de dezembro de 2012).

3. "Se a lei diz que a doação resolve-se de pleno direito, caso o imóvel não seja utilizado para os fins que justificaram a alienação, é defeso ao donatário inadimplente invocar as regras do art. 178 do Código Civil para alegar prescrição da ação" (REsp 56.612/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 6/3/1995, p. 4325).

4. Na Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, adota-se o entendimento de incidência da prescrição, regida pelo Código Civil, e não pelo Decreto 20.910/1932. No julgamento do REsp 1.565.239/MG (Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2017), por exemplo, a Segunda Turma do STJ afastou a tese de que a data da celebração da doação corresponde necessariamente ao termo inicial da prescrição, pois o Código Civil de 1916 (art. 128) e o de 2002 (art. 136) preveem a possibilidade de a imposição do ônus ao donatário gerar efeito suspensivo do direito.

5. Para a decretação da prescrição, como se vê, não basta averiguar o transcurso de prazo entre a data da doação e a data de ajuizamento da Ação de Reversão, sendo imprescindível que o Tribunal de origem verifique se a lei que viabilizou a doação condicional incluía previsão a respeito da desconstituição automática, caso não cumprido o encargo.

6. À luz dos precedentes acima, entende-se que, nos termos do art. 67 do CC/1916, se houver previsão - na lei que disciplina a doação - de reversão automática, esta opera-se
ope legis
e, assim, descabe a exceção de prescrição na demanda que judicializa a questão. Inexistindo previsão no sentido acima descrito, a prescrição será regida pelo Código Civil, devendo apurar-se o termo inicial à luz da
actio nata.

7. Afastada a premissa utilizada para o julgamento da Apelação nas instâncias de origem, devem os autos retornar para que a análise a respeito da prescrição observe os parâmetros acima estabelecidos, bem como para que, em sendo o caso, se examinem os demais fundamentos veiculados na Apelação e nas contrarrazões respectivas.

8. Recurso Especial provido.

(STJ – REsp n. 1.796.417/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Na hipótese, ficou comprovado que a donatária encerrou suas atividades educacionais no imóvel em 2007 e, no ano seguinte, locou parte da área ao Município, mediante o
contrato de locação n.o 060/2008,
para a instalação de uma creche (ID. 318563865 - Pág. 52/54) e a outra parte foi locada para a Escola Estadual Dom Aquino Correa (ID. 318563865 - Pág. 71).

Conforme pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça
, “A alienação do imóvel da forma como ocorreu sequer poderia ter sido efetivada, uma vez que a entidade, por exercer atividades de natureza pública (educação), estava impedida pelas normas de direito público de dispor do bem. Não obstante, em sentido diametralmente oposto, formalizou contrato pelo qual o próprio
Município de Juruena
passou a utilizar as benfeitorias realizadas pela apelante, em evidente desvirtuamento da finalidade que justificou a doação. (...) A destinação do imóvel para uso diverso daquele previsto, aliada à celebração de contrato que subverteu a lógica do ato de liberalidade estatal, configura inequívoco desvio de finalidade.”
(ID. 329091354).

Desse modo, caracterizada o desvio da finalidade originalmente pactuada e inobservância do encargo assumido, legitima a pretensão do Município de obter a reversão do bem ao seu patrimônio, com fulcro nos princípios da legalidade, da moralidade, do interesse público e da indisponibilidade do patrimônio estatal.

A propósito:

CONSTITUCIONAL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO IMÓVEL PÚBLICO – DOAÇÃO COM ENCARGO – NÃO CUMPRIMENTO – PREVISÃO LEGAL – REVERSÃO
– IMPRESCRITIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil.

2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem, ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão, também, se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição.

(N.U 1002877-45.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 09/08/2023)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO – DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4o, DA LEI 8666/93 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ENCARGO NÃO CUMPRIDO – LEI LOCAL QUE RENOVA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS – ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO – INTERESSE PÚBLICO NÃO ATINGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil.

2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição.

3 - Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4o da Lei de Licitações. Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público, portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador.

4 - Não cumprida a finalidade social pela qual se destina a doação do imóvel público, aplicável a reversibilidade do bem ao patrimônio do ente doador.

(N.U 0001413-87.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 20/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - LEI MUNICIPAL - DOAÇÃO BEM IMÓVEL PÚBLICO - ENCARGOS - DESCUMPRIMENTO - REVERSÃO - SENTENÇA MANTIDA.

O bem imóvel público objeto de doação deve reverter ao patrimônio do Município doador na hipótese em que não cumpridos os encargos pela empresa donatária no prazo previsto pela lei autorizadora.
Caso em que o acervo probatório reunido nos autos evidencia que não houve a implantação de indústria pelo donatário no prazo concedido, conforme previsto na legislação autorizadora da doação do bem imóvel público, devendo ser confirmada a sentença de procedência do pedido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5005284-65.2021.8.13.0183, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVERSÃO. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.

1. Município que pretende reaver bem doado à associação por meio da Lei Municipal n. 1.065/68.
Ausência do cumprimento dos requisitos previstos na doação e no objeto social da associação que autorizam a reversão.
Lei Municipal n. 1.500/2016 que autorizou a reversão do bem municipal com a consequente reintegração da área descrita na inicial.

2. Prescrição e usucapião. Lei Municipal clara ao estabelecer condição resolúvel da obrigação em caso de descumprimento do encargo pelo donatário. Bens públicos não passíveis de usucapião. Intelecção dos artigos 547 e 55 do Código Civil e artigos 183, parágrafo 3o e 191, parágrafo único da Constituição Federal. Sentença de procedência do pedido mantida. 3. Negado provimento ao recurso.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006001-32.2016.8.26.0322 Lins, Relator.: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 15/02/2022, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2022)

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026